Tribunal: TJES
Processo: 0004502-76.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): WILLIAN SILVA
Órgão julgador: WILLIAN SILVA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Roubo
Data de julgamento: 2023-09-21

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DETRAÇÃO PENAL - REGIME INICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Em que pese a reincidência, não havendo circunstâncias judiciais em seu desfavor e considerando que entre a sua segregação provisória - 04/03/2021 e a prolação da sentença, transcorreram 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias, tal situação que lhe permite iniciar a pena em regime semiaberto. 2. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso parcialmente provido.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0004502-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMILDO SILVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
WILLIAN SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL - ROUBO - DETRAÇÃO PENAL - REGIME INICIAL - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
. 1. Em que pese a reincidência, não havendo circunstâncias judiciais em seu desfavor e considerando que entre a sua segregação provisória - 04/03/2021 e a prolação da sentença, transcorreram 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias, tal situação lhe permite iniciar a pena em regime semiaberto. 2. O pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser direcionado ao Juízo da Execução, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça. 3. Recurso parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Relator / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / 022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal
VOTO REVISOR
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA

Gabinete do Des. Willian Silva

PROCESSO Nº 0004502-76.2021.8.08.0024

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: EMILDO SILVEIRA PEREIRA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

ÓRGÃO JULGADOR: 2ª Câmara Criminal

VO
TO

Trata-se de Apelação Criminal interposta por
EMILDO SILVEIRA PEREIRA
em face da r. sentença prolatada pelo MM. Juiz da 5ª Vara Criminal de Vitória que julgou o condenou nas sanções do artigo 157 do CP à pena de 04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão e 12 (doze) dias-multa, em regime fechado.

Em suas razões, requer a aplicação da detração penal e, consequentemente, a imposição do regime semiaberto para início do cumprimento de pena e a concessão dos benefícios da justiça gratuita.

É um breve relato. Passo a decidir.

Como relatado, o presente recurso não pretende a reforma da sentença em relação a condenação e a pena aplicada, mas tão somente requer a
aplicação da detração penal e fixação de regime mais brando.

Nos termos do
artigo 387, § 2º do CPP
, ao proferir a sentença condenatória, o Magistrado deverá computar para fins de determinação do regime inicial de pena privativa de liberdade o tempo de prisão provisória, de prisão administrativa ou de internação, no Brasil ou no estrangeiro.

Se observa que o apelante foi condenado a pena definitiva de
04 (quatro) anos e 08 (oito) meses de reclusão
, a ser cumprida inicialmente em
regime fechado
, tendo em vista a
reincidência
do acusado, nos termos do art. 33, §2º, alínea “b”, do Código Penal.

Entretanto, não havendo circunstâncias judiciais em seu desfavor e considerando que entre a sua segregação provisória - 04/03/2021 e a prolação da sentença, transcorreram 01 (um) ano, 06 (seis) meses e 21 (vinte e um) dias,
tal situação que lhe permite iniciar a pena em regime semiaberto
, conforme expostos pelo Ministério Público em ambas instâncias.

Por fim, o
pedido de concessão dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser direcionado ao Juízo da Execução
, conforme precedente deste Egrégio Tribunal de Justiça.

Posto isto, na esteira do parecer ministerial, conheço do recurso para
dar-lhe parcial provimento
, apenas para fixar o regime semiaberto.

É como voto.

4

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o relator para dar parcial provimento ao recurso.